Tribunal: STF
Processo: Rcl 59796
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. GARANTIA DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 810 E 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por Claimar Antonio Fronza contra decisão proferida pelo Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul nos autos do Processo nº 5008050-49.2022.4.04.7100, sob a alegação de inobservância dos Temas 810 e 1.170 da sistemática da repercussão geral.



    Narra que ajuizou, na origem, ação previdenciária em face no INSS, a qual foi julgada procedente com o reconhecimento e concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo. Relata que foi determinada a aplicação dos critérios previstos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas. 



    Discorre que, em razão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária determinando a sua substituição pelo IPCA-E, o reclamante impetrou mandado de segurança pleiteando a complementação da execução, o qual foi denegado sob o fundamento de que a questão do índice de correção monetária estaria acobertada pela coisa julgada. 



    Afirma que o seu recurso extraordinário restou inadmitido, o que ensejou a interposição de agravo, o qual foi desprovido pelo juízo reclamado, por entender que o acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada no Tema 733 da repercussão geral, segundo a qual a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Aduz, nesse sentido, que “deixando de aplicar o entendimento firmado por ocasião do Tema 810 sob o fundamento de que tal pedido estaria acobertado pelo instituto da coisa julgada, o mesmo afronta diretamente o decidido pelo Pretório Excelso, vez que não houve modulação de efeitos da decisão proferida ao RE 870.947” (doc. 1, p. 11).



    Pugna, ainda, pelo sobrestamento do feito pelo Tema 1.170 da repercussão geral, cujo julgamento irá abordar a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para determinar o regular processamento do recurso extraordinário, com a adequação da decisão ao Tema 810 da repercussão geral. 



    Em que pese devidamente citado, o INSS deixou de apresentar contestação (doc. 10 e 15). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a via processual da reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamentos a alegação de afronta aos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral. 



    Passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, consignando que, no julgamento do RE 870.947, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 810: “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei).



    Importante pontuar que, no julgamento dos embargos de declaração, o Plenário desta Suprema Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito do Tema-RG 810, o que manteve a eficácia retroativa da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. 



    A leitura da decisão ora impugnada revela que a Turma Recursal de origem reputou incabível a aplicação dos índices de correção monetária dispostos no julgamento do Tema 810 ao caso concreto, por entender que a coisa julgada deveria prevalecer, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão impugnado: 



    “Da análise do entendimento adotado por esta Turma Recursal ao conceder a segurança requerida pelo INSS, extrai-se a conclusão de que a manutenção da decisão impetrada significaria conceder efeito rescisório à sentença transitada em julgado, havendo, ainda, preclusão quanto à questão dos critérios de correção monetária dos valores devidos. Assim, não vislumbro razões para a modificação da decisão da Presidência das Turmas que, aplicando o julgado do STF quanto ao Tema 733, negou seguimento ao Recurso Extraordinário.” (doc. 4, p. 196, grifei).



    Dado o contexto, vislumbro o desacerto da decisão reclamada, a ensejar a procedência parcial da presente reclamação, se não pela ofensa ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, por certo pela inobservância do Tema 1.170 (RE 1.317.982), que ainda pende de julgamento e que restou assim descrito: 



    “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Deveras, ante a controvérsia acerca da garantia da coisa julgada surgida da aplicação do Tema 810 aos casos concretos, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir novo tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. Nada obstante o Tema 1.170 se refira aos índices de juros moratórios, evidencia-se a adequação do referido tema ao caso concreto, na medida em que a decisão reclamada tem por objeto o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que compreende tanto a atualização monetária quanto a incidência dos juros moratórios. 



    Nesse sentido, cito julgados idênticos aos dos autos nos quais foi determinada a devolução ou o sobrestamento dos feitos em razão da adequação de casos análogos à controvérsia a ser dirimida pelo Tema-RG 1.170: RE 1.443.045, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023, RE 1.398.069, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/9/2022, RE 1.438.005, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/6/2023, RE 1.361.291-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/6/2023, Rcl 60.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/7/2023, Rcl 59.808, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/7/2023, Rcl 59.804, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2023, este último, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE N. 1.317.982 (TEMA 1.170): SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Constada, pois, a não observância, no caso concreto, de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, impõe-se a procedência em parte da presente ação, com vistas à cassação da decisão impugnada e o sobrestamento do recurso extraordinário, na forma prevista no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento do recurso paradigma no âmbito deste Supremo Tribunal. 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que a Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, admita o Recurso Extraordinário interposto no Processo nº 5008050-49.2022.4.04.7100, mantendo-o sobrestado até o julgamento do RE 1.317.982 (Tema-RG 1.170).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente